Tribunal: STF
Processo: Rcl 81078
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Antônio José Ribeiro da Silva contra ato do Juiz de Direito da Vara das Fazendas Públicas e Registro Público e de Família e Sucessões do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Processo 5440494-60.2019.8.09.0065, por afirmado descumprimento da Súmula Vinculante 47, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de dispositivos constitucionais.



    O reclamante narra que:



    [...] ajuizou ação de indenização por ato ilícito contra o Município de Goiás, que culminou em sentença condenatória transitada em julgado, reconhecendo o direito ao recebimento de indenização por danos morais, materiais e pensão mensal em virtude do falecimento de sua filha menor, vítima da omissão estatal. 



    Durante a fase de cumprimento de sentença, foi determinada a expedição de precatório referente ao valor incontroverso da obrigação principal. No entanto, a autoridade reclamada, magistrada Sra. Bárbara, da Vara das Fazendas Públicas da Comarca de Goiás/GO, deixou de cumprir esse comando judicial, paralisando indevidamente o feito sob o argumento de que o Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deixou de fixar honorários advocatícios teria efeito suspensivo. 



    Ocorre que o efeito suspensivo concedido pelo TJGO se restringe unicamente à questão dos honorários de sucumbência e não abrange os demais atos da execução — especialmente a expedição de precatório referente à obrigação principal, cujo valor é incontroverso. Além dos honorários sucumbenciais devidamente majorados. Ainda assim, desde 02/04/2025, o Reclamante vem reiteradamente requerendo a expedição do precatório, sem qualquer manifestação concreta da autoridade judicial (doc. 1, p. 3 – sem os grifos do original).



    Sustenta, em suma, que a omissão da autoridade reclamada em expedir os precatórios devidos viola princípios constitucionais como o da efetividade da jurisdição e o da razoável duração do processo, previstos no art. 5º, XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal. 



    Alega que:



    [...] desde 23 de abril de 2025 – evento nº 320, o Reclamante vem, reiteradamente, requerendo a expedição do precatório referente ao valor principal incontroverso, o que é plenamente cabível e não está abrangido por qualquer decisão suspensiva.



    Contudo, a MM. Juíza de Direito da Vara de origem, ora Reclamada, ao reconhecer o efeito suspensivo concedido no agravo (evento nº 328), deixou de delimitar o seu alcance, o que resultou, na prática, na paralisação completa do cumprimento de sentença, incluindo a expedição do precatório relativo ao valor incontroverso da obrigação principal, no montante de R$ 109.035,59 (cento e nove mil, trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), já corrigido e atualizado, bem como do precatório em apartado dos honorários advocatícios majorados, no valor de R$ 23.843,31 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos), em favor do patrono da causa. 



    A indevida paralisação da marcha processual — sem qualquer determinação expressa do TJGO — afronta os princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), da efetividade da jurisdição, da boa-fé processual e da segurança jurídica. A omissão da autoridade reclamada impede a satisfação da obrigação já reconhecida judicialmente, frustrando o direito do Reclamante à reparação pela perda de sua filha (doc. 1, pp. 4-5 – sem os grifos do original).



    Argumenta que o art. 100 da Constituição Federal, que determina o pagamento de dívidas judiciais da Fazenda Pública mediante precatório, pressupõe celeridade do Poder Judiciário. Ademais, que o parágrafo primeiro do mesmo artigo indica que débitos de natureza alimentar, como o do caso, devem ser pagos com preferência. 



    Menciona, também, violação ao direito à coisa julgada material (art. 5º, XXXVI, da CF) e ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), uma vez que a demora impacta a subsistência do reclamante. 



    Aduz que “a Súmula 47 do STF determina que os honorários advocatícios em condenações contra a Fazenda Pública são pagos por precatório, autônoma e prioritariamente, reforçando a necessidade da expedição célere e independente” (doc. 1, p. 8).



    Ao final, requer a imediata expedição dos precatórios relativos ao valor principal incontroverso e aos honorários advocatícios.



    Posteriormente, o reclamante peticionou requerendo a juntada de novo acórdão publicado nos autos originários, o qual, segundo ele:



    [...] indeferiu o Agravo de Instrumento interposto, desconsiderando a tese firmada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.058 da Repercussão Geral, segundo a qual: 



    Trata-se justamente da decisão impugnada na presente Reclamação, cuja fundamentação afronta diretamente o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é devida verba honorária na fase de cumprimento de sentença, quando houver resistência da parte executada, consubstanciada por impugnação. 



    Com isso, o acórdão ora apresentado evidência que a instância reclamada desconsiderou a autoridade das decisões desta Suprema Corte, mesmo diante de manifestação expressa da parte ora Reclamante nesse sentido. 



    Inclusive, a publicação do acórdão reforça os fundamentos da presente Reclamação, na medida em que confirma a perpetuação da ilegalidade apontada, consistindo em prova documental essencial para o deslinde da controvérsia ora submetida a esta Corte Constitucional (doc. 12, p. 1 – sem os grifos do original).



    Em nova petição, repete os mesmos argumentos da petição anterior (doc. 15).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Em relação à afirmada violação de dispositivos legais e constitucionais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.



    Além disso, no caso, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 47, abaixo transcrita:  



    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.  



    A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos:



    Ao observar os autos, noto que a parte exequente postula cumprimento de sentença, a fim de que a parte executada realize: a) a implantação da pensão mensal no importe de 2/3 do valor do salário mínimo, de modo que perdure até que a jovem completasse 25 (vinte e cinco) anos de idade, a título de danos materiais; b) o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, tendo em vista o acórdão proferido no evento n.° 219. 



    Todavia, vislumbro que, em decorrência da interposição de Agravo em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário, ambos recursos com efeitos devolutivos, o cumprimento provisório de sentença em face da Fazenda Pública é permitido, sendo vedada a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor (RPV). Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ: [...]



    Ademais, no que tange à decisão exarada pelo STJ, a qual conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento em Recurso Especial e o negou provimento, ressalto que esta não transitou em julgado, tendo em vista que foi publicada na data de 04/11/2024 e o prazo para a Fazenda Pública recorrer não transcorreu. 



    Dessa forma, apesar de ser possível dar início ao cumprimento de sentença, haverá óbice que enseja a não expedição de precatório/RPV em momento anterior ao trânsito em julgado da supracitada decisão (doc. 6, pp. 1-2).



    Veja-se que o Juízo reclamado negou a expedição de precatório “em decorrência da interposição de Agravo em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário, ambos recursos com efeitos devolutivos”.



    Assim, entendo que não ficou demonstrada a aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma de controle, requisito indispensável para o conhecimento da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF PELO JUÍZO RECLAMADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Ao editar a Súmula Vinculante 47, esta Suprema assentou a natureza alimentar dos honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor. 2. O Juízo reclamado negou seguimento a agravo em recurso especial, sob a justificativa de que as razões do agravo interno estavam dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. 3. Não há identidade material entre o ato impugnado e o paradigma invocado, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 66.979 AgR/BA, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 28/8/2024).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 47 E AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 564.132-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E NOS PRECEDENTES APONTADOS COMO PARADIGMAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 45.903 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/5/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE SALÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. A possibilidade de penhora de proventos de aposentadoria para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em caso de comprometimento do sustento do núcleo familiar, não é tema compreendido na Súmula Vinculante nº 47. 2. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011). 3. Agravo interno conhecido e não provido (Rcl 33.911 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 1/10/2019).



    Ademais, para se concluir que a referida decisão nega o recebimento de valores incontroversos, como quer fazer crer o reclamante, seria necessário o reexame de fatos e provas, procedimento incabível no exame de reclamação constitucional. Nessa linha:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 664. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. MATÉRIA FÁTICA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILDIADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional, sob o fundamento de que não logrou o reclamante fazer prova da origem pública dos valores nos autos originários, não se prestando a via da reclamação para o reexame de fatos e provas ou como sucedâneo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar alegações de violação ao paradigma invocado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido de não ser admitido na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de afastar a moldura fática delimitada pelo Juízo de origem na decisão reclamada. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ação outra, devendo a parte interessada fazer uso do instrumental a ela disponibilizado pelo Direito Processual Civil. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido (Rcl 70.119 AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/6/2025).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 246 da Repercussão Geral. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Inexistência de condenação automática. Elementos concretos de convicção. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório na qual se assentou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pela negligência do ente público na fiscalização acerca do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada revela que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, os quais são incompatíveis com a via reclamatória. 2. É inviável a inovação das teses recursais em sede de agravo regimental, razão pela qual não há como se acolher a alegada celebração de acordo havido entre a parte beneficiária e a empresa prestadora de serviços. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 77.632 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/5/2025).



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator